Tribunal: TJDFT
Processo: 0722771-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. DECRETO No 12.338/24. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DO BENEFÍCIO A CORRÉU. SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 9o, VII, do Decreto no 12.338/2024, inviável a concessão do indulto.
2.Não há falar em situação processual idêntica entre a Agravante e corréu, eis que ele cumpriu os requisitos normativos necessários para a concessão do benefício e ela não.
3. Recurso conhecido e desprovido.